Tribunal: TJES
Processo: 0004159-52.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JUGADA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. ISSQN. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APURAÇÃO. CONFIGURADO. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de desconstituição de débito fiscal e declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo Município de Vitória, decorrente de recolhimento intempestivo e a menor de ISSQN sobre serviços marítimos e locação de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração padece de nulidade por erro material na transcrição de valores e cobrança de tributo já pago; (ii) estabelecer se o aspecto temporal do fato gerador do ISSQN vincula-se ao momento da efetiva prestação do serviço ou ao momento do faturamento e aceite pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inovação da causa de pedir em réplica à contestação, sem o consentimento da parte ré, impede o conhecimento de tese sobre a inconstitucionalidade da incidência de ISSQN sobre locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31), sob pena de violação aos arts. 329 e 492 do CPC.

4)
A declaração de inconstitucionalidade proferida em controle difuso e incidental em processo anterior possui efeitos restritos às partes e à situação fática específica, não fazendo coisa julgada os motivos da decisão, conforme art. 504 do CPC.

5)
A prova pericial técnica demonstra a existência de erros materiais na autuação fiscal, com a inclusão de operações cujo imposto já se encontrava recolhido, o que impõe a parcial desconstituição do lançamento.

6)
O fato gerador do ISSQN ocorre no momento da prestação material do serviço, quando o esforço humano gera a utilidade econômica, independentemente de convenções particulares sobre prazos de faturamento ou aceite de faturas.

7)
A situação jurídica do fato imponível considera-se ocorrida desde o momento em que se verificam as circunstâncias materiais necessárias aos seus efeitos, nos termos do inciso I do art. 116 do CTN.

8)
As condições potestativas contratuais entre prestador e tomador não possuem o condão de alterar a definição legal do fato gerador ou postergar o nascimento da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Erros materiais de apuração e cobrança de tributo comprovadamente pago ensejam a nulidade parcial do auto de infração.

2. O aspecto temporal do fato gerador do ISSQN é o momento da efetiva prestação do serviço.

3. Convenções particulares relativas ao momento do faturamento ou aceite de notas fiscais são irrelevantes para a definição do nascimento da obrigação tributária.

4. A modificação da causa de pedir após a estabilização da lide depende do consentimento expresso do réu.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 116, I; CPC, arts. 319, 322, 324, 329, 492, 503 e 504.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 31; STJ, AgInt no AREsp 831.729/SC; STJ, AgRg no REsp 1.263.583/PR; TJES, APL 0009999-09.2000.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004159-52.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORT SIDE SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JUGADA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. ISSQN. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APURAÇÃO. CONFIGURADO. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de desconstituição de débito fiscal e declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo Município de Vitória, decorrente de recolhimento intempestivo e a menor de ISSQN sobre serviços marítimos e locação de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração padece de nulidade por erro material na transcrição de valores e cobrança de tributo já pago; (ii) estabelecer se o aspecto temporal do fato gerador do ISSQN se vincula ao momento da efetiva prestação do serviço ou ao momento do faturamento e aceite pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inovação da causa de pedir em réplica à contestação, sem o consentimento da parte ré, impede o conhecimento de tese sobre a inconstitucionalidade da incidência de ISSQN sobre locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31), sob pena de violação aos arts. 329 e 492 do CPC.

4)
A declaração de inconstitucionalidade proferida em controle difuso e incidental em processo anterior possui efeitos restritos às partes e à situação fática específica, não fazendo coisa julgada os motivos da decisão, conforme art. 504 do CPC.

5)
A prova pericial técnica demonstra a existência de erros materiais na autuação fiscal, com a inclusão de operações cujo imposto já se encontrava recolhido, o que impõe a parcial desconstituição do lançamento.

6)
O fato gerador do ISSQN ocorre no momento da prestação material do serviço, quando o esforço humano gera a utilidade econômica, independentemente de convenções particulares sobre prazos de faturamento ou aceite de faturas.

7)
A situação jurídica do fato imponível considera-se ocorrida desde o momento em que se verificam as circunstâncias materiais necessárias aos seus efeitos, nos termos do inciso I do art. 116 do CTN.

8)
As condições potestativas contratuais entre prestador e tomador não possuem o condão de alterar a definição legal do fato gerador ou postergar o nascimento da obrigação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Erros materiais de apuração e cobrança de tributo comprovadamente pago ensejam a nulidade parcial do auto de infração.

2. O aspecto temporal do fato gerador do ISSQN é o momento da efetiva prestação do serviço.
3. Convenções particulares relativas ao momento do faturamento ou aceite de notas fiscais são irrelevantes para a definição do nascimento da obrigação tributária.

4. A modificação da causa de pedir após a estabilização da lide depende do consentimento expresso do réu.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 116, I; CPC, arts. 319, 322, 324, 329, 492, 503 e 504.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 31; STJ, AgInt no AREsp 831.729/SC; STJ, AgRg no REsp 1.263.583/PR; TJES, APL 0009999-09.2000.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença por deixar de aplicar o entendimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 31 do STF, que assenta a inconstitucionalidade do ISSQN sobre a locação de bens móveis,
in verbis
:

Súmula Vinculante 31

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.

Em contrarrazões,
Município de Vitória
defende a inaplicabilidade do verbete, ao arrematar que
“a súmula vinculante aduzida não deve ser aplicada quando for impossível a cisão entre a prestação do serviço e a locação dos bens móveis”.

Segundo se depreende da detida análise do exórdio, a lide, de natureza desconstitutiva e declaratória, decorre do auto de infração nº 01537/97, que sinaliza o recolhimento intempestivo e a menor do tributo.

Sob o enfoque processual, as causas de pedir apresentadas, posteriormente submetidas ao fenômeno da estabilização da lide, se circunscrevem, no mérito, ao
erro de enquadramento jurídico do fato gerador do ISSQN
(aspecto temporal do fato gerador); e
cobrança de tributo já pago
pelo remanejamento de notas entre as competências (
bis in idem
).

Como cediço, o Diploma Processual estabelece que o pedido deve ser certo e determinado, sendo lícito ao autor aditá-lo ou alterá-lo após a estabilização da lide somente com o consentimento do réu:

Art. 319. A petição inicial indicará:

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Impende rememorar que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC), sendo vedada a decisão
extra
,
ultra
ou
citra petita
(art. 492 do CPC).

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SANEAMENTO DO PROCESSO. MOMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art . 264, parágrafo único, CPC/73)" ( REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). 4.
É pacífico o entendimento de que "o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide"
( AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ) . 6. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto ao momento em que houve o saneamento do processo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 831729 SC 2015/0322263-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE TÍTULOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "Na petição inicial o autor fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir (fato constitutivo do direito) sem o consentimento deste ( CPC, art. 264)"
( AgRg no Ag nº 1 .001.186/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta Corte. 4. O acolhimento da pretensão deduzida no recurso especial demandaria o reexame do material fático-probatório do processo, situação que justifica a aplicação da restrição apresentada na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1263583 PR 2011/0153441-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.
O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. 3. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido
. [...] (STJ - REsp: 1169755 RJ 2009/0239120-0, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 06/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2010)

Importa dizer, nesse contexto, que a arguição de nulidade do auto de infração em virtude da
inconstitucionalidade da incidência de ISSQN sobre as locações puras de bens móveis
fora suscitada, de forma inaugural, no petitório de fls. 241/243, sem o necessário consentimento da municipalidade (fl. 345/347).

Nessa perspectiva,
a
matéria
desborda do
s limites da ação
, evidenciada a inserção de nova causa de pedir, desarraigada dos fatos e fundamentos postulados, o que impede o acolhimento.

Do exposto, rejeito a preliminar e não conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL DO PROCESSO Nº 0003700-11.2003.8.08.0024

A apelante sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença em virtude da violação da autoridade da coisa julgada material da ação de repetição de indébito n.º 0003700-11.2003.8.08.0024 (024.03.003700-6) movida em face de
Município de Vitória.

Aduz a recorrente que o título executivo judicial lhe assegura o direito ao não recolhimento do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis.

Pois bem.

A teor da cópia da sentença de fls. 244/255, o juízo da Vara da Fazenda Pública declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade da cobrança do tributo para condenar a Fazenda Municipal à restituição dos valores recolhidos sobre a locação dos bens móveis

Como cediço, o controle difuso, também chamado de controle pela via de exceção ou defesa, dá-se de forma incidental, prejudicialmente ao mérito, sob a forma de “causa de pedir processual”.

Em regra, os efeitos se limitam às partes litigantes, não extrapolando os limites estabelecidos na lide, produzindo efeitos.

Nesse sentido, a doutrina de Pedro Lenza orienta:

“A doutrina clássica sempre sustentou, com Buzaid e Grinover, que, ‘se a declaração de inconstitucionalidade ocorre incidentalmente, pela acolhida da questão prejudicial que é fundamento do pedido ou da defesa,
a decisão não tem autoridade de coisa julgada, nem se projeta, mesmo inter partes — fora do processo no qual foi proferida
’ ”. (In: Direito Constitucional, São Paulo: Ed. Saraivajur, 2022, p. 552).

O controle difuso de constitucionalidade é aplicável apenas a situações incidentais, em que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade se limitam ao caso concreto, sem produzir efeitos
erga omnes
e vinculantes.

Ademais, o título executivo judicial mencionado tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503 do CPC), sendo certo que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada (art. 504 do CPC).

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade do auto de infração nº 01537/1997, pelo qual o fisco municipal apurou diferenças de ISSQN decorrentes da prestação de serviços marítimos e de locação de equipamentos, além de multas por recolhimento fora do prazo legal.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a fiscalização municipal observou os ditames legais, inexistindo nulidades no procedimento, bem como que o fato gerador do ISSQN ocorre com a prestação material do serviço, sendo irrelevante o momento do faturamento ou aceite do cliente.

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade da incidência do imposto.

Para a devida compreensão da controvérsia, é imperativo distinguir a natureza dos vícios apontados pela perícia técnica, separando o que constitui mero erro material de apuração daquilo que se amolda a divergência de definição jurídica sobre o fato gerador.

No que tange ao denominado “Grupo I” de notas fiscais, relacionadas ao erro material na apuração do imposto, a irresignação da apelante merece acolhimento.

Conforme se extrai do laudo pericial (fls. 115-121 do Vol. 001) e detalhado nos cálculos suplementares de fls. 411/434, o
expert
identificou que a autoridade fiscal incorreu em equívocos materiais ao transcrever valores ou ao considerar como tributáveis operações com imposto já recolhido.

Lado outro, a situação dos “Grupos II e III” de notas fiscais comporta tratamento distinto, haja vista que a controvérsia é jurídica e reside na definição do aspecto temporal do fato gerador do ISSQN.

Sublinhe-se que o fato gerador do imposto sobre serviços ocorre com a prestação material do serviço, ou seja, no momento em que o esforço humano é despendido em favor de outrem, gerando a utilidade econômica contratada:

TRIBUTÁRIO - ISS - AGÊNCIA DE PROPAGANDA - FATO GERADOR - LANÇAMENTO - MÊS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO - APURAÇÃO NO MÊS SEGUINTE AO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUTO DE INFRAÇÃO - LAVRATURA - POSSIBILIDADE. I - Resta assente que o lançamento do ISS se dá por homologação, a teor do que dispõe o art. 150 do CTN, de onde se extrai que a própria empresa apura e recolhe o imposto devido. II -
O fato gerador do ISS se dá no momento da efetiva prestação dos serviços, ou seja, o lançamento deverá ocorrer no mesmo mês em que se realizou o serviço
. III - In casu , o apelante efetuou os serviços em um determinado mês (momento em que surgiu o fato gerador), todavia deixou de fazer o lançamento neste momento, vindo a faze-lo nos primeiros dias do mês subsequente, quando houve a veiculação junto ao veículo de comunicação escolhido pelo cliente, assim tendo ocorrido o lançamento no mês seguinte ao da prestação dos serviços, o pagamento somente ocorreria no próximo mês, fatos que contrariam os dispositivos legais atinentes à matéria, portanto, sujeitou-se o recorrente à lavratura do auto de infração, como acabou por ocorrer. Assim, restou pacífico que o apelante deixou de proceder o lançamento no mês da efetiva prestação dos serviços. IV - Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - APL: 00099990920008080024, Relator.: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 12/03/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2012)

Segundo se depreende do inciso I do art. 116 do Código Tributário Nacional, a situação jurídica considera-se ocorrida desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias para que produza os efeitos:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

Dito de outro modo, a relação contratual estabelecida entre o prestador e o tomador, que pode prever etapas de “aceite” ou “aprovação de fatura”, possui natureza eminentemente civil e comercial, não tendo o condão de alterar a definição legal do fato gerador tributário ou de postergar o nascimento da obrigação perante o Fisco.

Como bem salientado na sentença hostilizada, a emissão de nota fiscal ou de fatura é mera obrigação acessória que deve refletir a realidade do fato imponível.

Admitir que o contribuinte possa escolher o momento do recolhimento baseando-se em condições puramente potestativas ou em convenções particulares afrontaria o princípio da legalidade e a indisponibilidade do crédito tributário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para (i) desconstituir em parte o auto de infração, determinando a exclusão dos valores já pagos, conforme os cálculos periciais de fls. 411/434; e (ii) reconhecer o direito à compensação do saldo apurado.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor a ser excluído da autuação), devendo tal montante ser rateado na proporção de 70% a cargo da apelante e 30% a cargo do
Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Apelação Cível nº 0004159-52.1999.8.08.0024

Apelante: SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (sucessora de PORT SIDE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA)

Advogados: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - OAB ES1801-A e JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR - OAB ES9147-A

Apelado: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas nesta
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SOL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

(sucessora de PORT SIDE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA)
em razão da
SENTENÇA
(id. 16998448) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a despeito de ter vislumbrado, em Sessão pretérita, a possibilidade de atuar no julgamento deste recurso, certo é que cheguei à outra compreensão após examinar os autos.

Neste passo, diante do pedido de vista, pude examiná-los com maior precisão, tendo identificado supervenientemente circunstância que conduz este Subscritor a formalizar
declaração de suspeição
para analisar e proferir julgamento do presente recurso, por motivo de foro íntimo, com amparo no artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 39, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, coerente com pronunciamentos anteriores que guardam correlação e identidade com a hipótese vertente, preservando, assim, a independência e a imparcialidade deste Signatário.

É como me pronuncio, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR